Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-04.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001977-04.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILMAR LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 306, §2º, DO CTB. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA A CONTINUAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA LEGÍTIMA DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS. ART 41 DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso presente, verifica-se que foi imputado ao Recorrido Gilmar Lopes o crime previsto no art. 306, §2º do CTB, por fatos supostamente ocorridos em 15 de novembro de 2019.

2.

Nota-se que a denúncia apresentada se reveste dos requisitos dispostos no art. 41 do CPP, uma vez que ilustra os fatos imputados ao acusado de forma inteligível e clara, enquadrando a sua conduta em tipificação específica, permitindo que a defesa tome ciência das supostas circunstâncias relativas à infração apontada e possa estabelecer a estratégia mais eficaz para refutá-la.

3.

A competência quanto a atuação dos policiais militares no contexto em destaque é legítima. Nesse sentido, o art. 144, §5º, da Constituição Federal estabelece a atuação dos agentes para a garantia da ordem pública, fator que, conforme ponderado pelo Recorrente e pela Ilustre Procuradoria de Justiça, envolve também a patrulha em vias públicas.

4.

A discussão em torno da competência dos militares para exercer a fiscalização do trânsito urbano, associada à ideia de poder de polícia administrativo, cujo exercício dependeria de estabelecimento de convênio com a Prefeitura, perde relevância diante da possível caracterização de um crime. Isso porque, embora a atitude de dirigir sob a influência de álcool constitua infração administrativa (art. 165 do CTB), essa mesma postura também configura um crime, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Resta evidente que a instauração do Inquérito Policial e da consequente persecução penal independem de procedimento específico na via administrativa para a infração de trânsito, haja vista restarem devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, elementos aptos a demonstrar a justa causa.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se, dessa forma, o recebimento da denúncia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001977-04.2023.8.05.0022, da Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido o acusado Gilmar Lopes da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .